Tribunal: TJPA
Processo: 0010589-89.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010589-89.2016.8.14.0013

APELANTE: JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO E. STF -

RECURSO IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 244-B, do ECA comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
boletim de ocorrência policial, certidão de nascimento do menor e auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como da prova testemunhal colhida em juízo. Delito que possui natureza formal, prescindindo, portanto, da comprovação efetiva e posterior da corrupção do menor (resultado), mas tão somente da participação de inimputável em prática delituosa na companhia do agente, como
in casu
. Inteligência da Súmula 500, do STJ.

2.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS, termo no ID – 11041611, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Capanema
(
ID - 11041604
), que, pelas práticas delitivas previstas no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o condenou à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, tendo sido a reprimenda corporal substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID – 11041717), requer a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores e o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões (
ID - 11041720
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 11481760, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (ID – 11041577) o seguinte:

“Exsurge da peça investigativa anexa que, na pretérita data de 02 de dezembro de 2016, por volta das 23:00hs, nas proximidades do Bairro da Caixa D’agua, neste município, o denunciado JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS e mais dois comparsas adolescentes foram encontrados trazendo consigo 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, calibre nº 32, da marca TAURUS, número de série 214943, com 05 (cinco) munições intactas, e mais 01 (uma) arma artesanal, calibre nº 36, contendo 05 (cinco) munições intactas, notoriamente mal intencionado. Sendo, por isso, encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de praxe.

As testemunhas, em uníssono, confirmaram a narrativa dos fatos.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, admitindo a existência das armas, bem como já ter sido preso e processado pelo cometimento dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (...)”

O apelante foi denunciado e condenado pelos delitos do art. 14, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 244-B, do ECA, tendo interposto recurso de apelação, o qual passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, certidão de nascimento do menor Fábio dos Santos Nascimento e auto de apresentação e apreensão de objeto, todos juntados no ID – 11041575.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas FRANCISCO SOUZA SANTOS, REGINALDO ROSA MELO DA COSTA e CLEYTON PATRICK MODESTO CASTELO BRANCO, todos policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da denúncia, relatando que, após denúncias de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, abordaram o recorrente, juntamente com o adolescente Fábio dos Santos Nascimento, e encontraram com eles duas armas de fogo, sendo uma de fabricação caseira, além de munições.

Nessa perspectiva, incumbe dizer que o tipo penal do art. 244-B, do ECA possui natureza formal, isto é, basta para a sua caracterização a comprovação da participação de inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menor. Autoria e materialidade comprovadas. Ré presa em flagrante, na posse da res. Qualificadora demonstrada pela prova oral. Crime consumado.
Corrupção de menor configurada. Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa. Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
. Concurso formal entre os delitos. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Acusada multirreincidente. Pena de multa readequada. Crime de corrupção de menor não estabelece pena de multa. Regime prisional fechado mantido, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP, APR 1505916-04.2021.8.26.0228, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 04/08/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) À REVELIA DA SÚMULA 231
[3]
, DO STJ.

Igualmente
sem razão a defesa
, haja vista que
tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim,
analisando-se os demais termos da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 22/05/2024